Tribunal: TJMT
Processo: 0008409-36.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008409-36.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Incitação ao Crime, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDIVAN GOMES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 023.908.001-73 (RECORRENTE), NAIR GOMES RODRIGUES (RECORRIDO), NAIR GOMES RODRIGUES - CPF: 016.248.281-75 (RECORRENTE), LEILA GONCALVES DE SOUZA (VÍTIMA), ADEMILSA GOMES RIBEIRO (ASSISTENTE), BENJAMIN (ASSISTENTE), DOUGLAS (ASSISTENTE), TELMA DE TAL (ASSISTENTE), VANDERLÉIA DE TAL (ASSISTENTE), LEILA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 030.751.321-10 (VÍTIMA), NAIR GOMES RODRIGUES - CPF: 016.248.281-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
MATERIALIDADE
. INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DE

AUSÊNCIA
DE
ANI
M
US NECANDI
.

DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso
em Sentido Estrito interposto

contra decisão que
pronunciou o
recorrente

pela prática
do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. Há
duas questões em discussão: (
I
) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria e à presença de dolo homicida; (
II
) verificar a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

III. Razões de decidir:

3. A
decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

4. Os autos contêm elementos probatórios robustos, incluindo laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas presenciais, que apontam para a prática de tentativa de homicídio qualificado, com o uso de faca em região vital.

5. O
relato coerente da vítima, reforçado por testemunhas e laudo médico, demonstra que o agente desferiu golpes com faca após recusa da vítima em entregar a chave da residência, tendo a agressão cessado apenas com a intervenção de terceiros.

6. A
tese de ausência de
animus necandi
não se mostra cabalmente comprovada, sendo competência
do
Tribunal do Júri dirimir a dúvida quanto à intenção de matar, conforme o princípio do
in dubio
pro

societate
.

7. O
posterior restabelecimento do relacionamento entre agressor e vítima não afasta o dolo no momento da conduta, considerando o contexto de violência doméstica e o ciclo de reconciliação e reincidência frequentemente verificado nesses casos.

8. A
tentativa de desclassificação para lesão corporal não prospera, pois há indícios suficientes da intenção homicida, circunstanciada pelo uso de arma branca, local da lesão (tórax) e a dinâmica do crime (ataque súbito e cessação por fator externo).

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária certeza quanto ao dolo.”

“A utilização de faca contra a região torácica da vítima, em contexto de violência doméstica e motivação fútil, constitui indício relevante de animus necandi.”

“A posterior reconciliação entre autor e vítima não descaracteriza, por si só, a intenção homicida verificada no momento da ação.”

“Eventuais dúvidas quanto à intenção de matar devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro
societate
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, § 2o, incisos II e IV; art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.507.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 12/9/2019.);

(N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
VALDIVAN GOMES RODRIGUES DE SOUZA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
-MT, o qual pronunciou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, §

2o, incisos II e IV
c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais
,
a
Defensoria
Pública
pugnou
pela reforma da decisão, sustentando, em
síntese
, a ausência de
animus necandi
.
Argumentou
que o recorrente teria agido em meio a uma discussão generalizada e que teria cessado voluntariamente as agressões, desferindo um único golpe, o que descaracterizaria a tentativa de homicídio.

Aduziu
, ainda, que o restabelecimento da convivência marital entre o recorrente e a vítima por aproximadamente quatro anos após o ocorrido seria prova da inexistência da intenção de matar.
Requereu
, assim, a impronúncia do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
287595539
).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n.
287595543
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
o
eminente
Procurador
de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
impro
vimento

do recurso (ID n.
298045392
), sintetizando com a seguinte ementa:

Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de Homicídio Qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a impronúncia ou a desclassificação para Lesão Corporal. Improcedência. Materialidade e indícios de autoria delitivas comprovadas. Animus necandi evidenciado. Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto por
Valdivan
Gomes Rodrigues de Souza
.

Infere-se da peça acusatória
(ID n.
287595352
):

“(...)
A vítima Leila Gonçalves (24 anos de idade) e denunciado
Valdivan
Gomes Rodrigues conviveram durante três anos, mas se separaram amigavelmente e ele saiu da casa.

No dia 11 de março de 2012, por volta das 20h00min, o denunciado foi atrás da vítima, a qual encontrava-se na casa de sua tia
Ademilsa
, situada à Rua 21, n
o
15, quadra 10 - A, Bairro 1
o
de março, nesta Capital, ocasião em
que lhe pediu a chave de sua residência. Porém, a vítima se recusou a atendê-lo pois temia que ele furtasse seus bens para trocar por entorpecente.

Enfurecido,
Valdivan
sacou uma faca (auto de apreensão fl. 47) que adredemente, trazia na cintura e acertou a altura da costela da vítima sem perfurá-la letalmente, pois se desequilibrou dificultando o encaixe do golpe; em seguida, desferiu vários murros em seu olho, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 52/58.

O crime foi cometido por motivo fútil, somente porque a vítima se recusou a entregar a chave de sua casa para o denunciado. Ademais foi utilizado recurso que dificultou- a defesa da ofendida, que mesmo na companhia de familiares foi inesperadamente atacada pelo denunciado. Somente não foi consumado o crime de homicídio pois a vítima foi socorrida por terceiros e o golpe de faca mal executado.

A participação da denunciada NAIR GOMES RODRIGUES, foi de instigação, pois desde o rompimento do relacionamento do casal na qualidade de mãe do denunciado, o encorajava a ceifar a vida de Leila Gonçalves. Aliás, proferiu os seguintes dizeres a ofendida: "(...) não vou descansar enquanto meu filho (VALDIVAN) não te matar" (...)" (sic) (fl. 31).

Assim agindo, o denunciado VALDIVAN GOMES RODRIGUES DE SOUZA vulgo "
Valdeã
" transgrediu a norma contida no art. 121, § 2
o
,
II
e
III
c/c art. 14, II do CP na forma do art. 1
o
, I, da Lei n
o
8.072/90 e NAIR GOMES RODRIGUES incursionada no art. 121,
§
2
o
, II

e

III

c/c

art. 14,
II
e 29 do CP na forma do art. 1o,
I
, da Lei n
o
8.072/90, razão pela qual requer sejam citados, processados e ao final condenados observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados às vítimas).”

Ao final da primeira fase
do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

No caso em apreço, o pleito defensivo não merece ser acolhido, uma vez que não restou cabalmente demonstrada a ausência de
animus necandi
, razão pela qual a controvérsia quanto à intenção de matar deve ser oportunamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre a existência ou não do dolo homicida.

Analisando os autos temos que, a
materialidade do fato emerge
do

Boletim de Ocorrência no
2012.
136960
(ID n.
287595352
– pág.
13
/16), pelo
Termo de Repres
entação Criminal
(ID n.
287595352
– pág.
20
),
pelo Boletim de Ocorrência no 2012.13
6536 (ID n.
287595352
– pág.
59/60), Auto de Apreensão (ID n.
287595352
– pág.
61), Laudo Pericial realizado na vítima (ID n.
287595352 – pág.
68/
74)
,
além da prova oral produzida.

Os indícios suficientes de autoria delitiva,
aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O apelante
Valdivan
Gomes Rodrigues de Souza
,
ao ser interrogado perante a autoridade policial, apresentou sua versão dos fatos, narrando que:

QUE a respeito dos fatos, respondeu que no dia 11/03/2012, por volta das 20:00 horas, LEILA passou em frente
a
residência do interrogando, juntamente com ADEMILZA e BENJAMIN (tio de Leila), inclusive todos estavam aparentemente embriagados, momento em que LEILA chamou pelo interrogando; QUE estava no sofá da sala, sendo que, ao sair da residência, LEILA, ÁDEMILSA e BENJAMIN foram ao encontro do interrogando, todos os três com garrafas de cerveja nas mãos, lançando as garrafas contra o interrogando; QUE, para se defender, o interrogando pegou uma faca de cozinha que estava na
me
s
a
montada em frente a porta de entrega de sua casa, que estava sendo usada para cortar a carne assada e, com a faca, se defendeu das investidas de LEILA, ADEMILZA e BENJAMIN; QUE não viu o local onde acertou a faca em LEILA, inclusive "nem percebeu" que acertou a vítima, sendo que, em seguida, deixou o local em sua
motoci
c
leta
e foi para a casa de sua tia no Bairro Parque Atalaia; QUE acredita que LEILA não aceita a separação e, por esse motivo, tenta se aproximar do interrogando, mas informa que não quer voltar com ela;

Em Juízo, o apelante afirmou não ter tido a intenção de matar a vítima, sustentando que apenas agiu em legítima defesa, uma vez que teria sido agredido pela vítima e por seus familiares durante uma briga
:

“(...) Promotora:
A Leila estava na casa de quem?
Valdivan
:
Estava na frente da casa do meu tio.
(...)
Promotora:

O senhor encontrou com ela na rua, entrou na casa, como foi?
Valdivan
:
Não, ela estava na frente, na realidade eu nem estava lá, eu estava na frente da casa da minha mãe e ela na frente da casa do meu tio.
Promotora:

Qual a distância das duas casas?
Valdivan
:
10, 15 metros.
Promotora:

Como ela saiu ferida nessa história se estavam a 10 metros de distância?

Valdivan
:
Teve briga mesmo, foi todo mundo, foi briga, ali é tudo parente.
Promotora:

Quem começou a briga?
Valdivan
:
Nós dois, foi nós dois, mas ela estava
,
nesse dia eu estava sóbrio, mas ela estava bebendo
(...)
ah foi de briga, foi
(...)
brigou, foi agressão tanto da parte dela quanto da minha.

Promotora:
A faca era de onde? Ela foi furada com uma faca, quem furou ela e como apareceu essa faca na história?
Valdivan
:
Essa faca era uma faquinha de mesa, a faca saiu de lá mesmo, da confusão lá mesmo.
Promotora:

Quem pegou a faca?
Valdivan
:
Eu mesmo.
Promotora:

O senhor pegou essa faca aonde? Lá mesmo na casa, onde eles estavam assando carne.
(...)
Promotora:
Mas o senhor lembra por que pegou a faca?

Valdivan
:
Eu lembro, eu estava com raiva naquela hora, estava todo mundo alvoroçado, um monte de ‘
auê
’.
Promotora:

Alvoroçado por que se a briga era entre o senhor e a Leila, que estavam separados?
Valdivan
:
Na realidade todo mundo entrou na briga.
Promotora:

Quem entrou na briga?

Valdivan
:
O Benjamin, a tia dela, o Douglas, então era, como se diz, era 5 contra 1, quem podia mais chorava menos (...)

Promotora:
Alguém atacou o senhor?
Valdivan
:
Sim, quem eu citei o nome, todo mundo atacou.
Pro
motora:

Por que eles queriam atacar o senhor, o senhor tinha alguma inimizade com eles?

Valdivan
:
Não tinha inimizade com ninguém deles, foi do nada, briga começa do nada, quem está bebendo a cabeça é mil por hora.
Promotora:

E quem levou a pior foi a Leila, levou a facada e o murro no olho?
Valdivan
:
Nem arroxeou nem nada, e a faca também foi só um corte de nada.
(...)
Promotora:

Então o senhor a esfaqueou porque estava todo mundo indo para cima do senhor?
Valdivan
:
Bom, se aquilo lá foi termo de esfaqueamento, que foi o que a senhora está dizend
o
(...)
a pessoa quando tem
intenção
realmente de fazer uma
coisa vai fazer diferente Doutora,
simplesmente eu
apenas me
defendi só (...)
”.

Por sua vez, a
o ser ouvida pela autoridade policial, a vítima
Sra. Leila Gonçalves de Souza
relatou com clareza as circunstâncias do crime, informando que o apelante lhe desferiu uma facada na região da costela após ela se recusar a entregar-lhe a chave da residência. Confira-se o teor de suas declarações prestadas em sede policial:

QUE na data de ontem por volta das 20h00 a declarante estava na casa de sua tia ADEMILZA GOMES, quando dado momento VALDIVAN chegou e disse para a declarante dar-lhe a chave da casa, porém a declarante se recusou, visto que eles já haviam entrado em acordo, quando na semana passada VALDIVAN concordou em sair da casa, oportunidade em que pegou seus pertences pessoais e entregou a chave dizendo que a declarante poderia ficar com os móveis, enquanto ele
ficaria
com uma motocicleta e um terreno que ambos adquiriram durante a união; QUE a declarante concordou, por
isso
não entregou a chave a ele, além de que VALDIVAN é usuário de drogas e costuma pegar objetos da casa e trocar em bocas de
fumo
; QUE diante da recusa da declarante, VALDIVAN sacou de uma faca que carregava na cintura e partiu para cima da declarante e a atingiu na altura da costela; QUE a declarante tentou se esquivar, ao que a faca
lhe
causou
um pequeno
furo; QUE no
momento estavam
presentes a tia da declarante, ADEMILZA, o esposo BEN
J
AMIM e o filho DOUGLAS, os quais correram atrás de VALDIVAN,
porém não conseguiram detê-lo; QUE a polícia foi acionada, em seguida a declarante foi levada até o PSMC, para ser medicada; QUE a declarante relata ainda que teve um desentendimento com dona NAIR, mãe de VALDIVAN, em virtude de esta dizer que não irá deixa-la em paz, enquanto VALDIVAN não matá-la, QUE a declarante informa que dona NAIR, não aceita o fato de a declarante se separar de VALDIVAN, dizendo que ele vai piorar em razão da separação, então quer que a
declarante
mantenha o casamento mesmo a contra gosto;
(...)”

A vítima,
Sra. Leila Gonçalves de Souza
,
ao ser ouvida em Juízo, reiterou o relato prestado na fase extrajudicial, acrescentando maiores detalhes sobre a dinâmica dos fatos e a forma como o delito ocorreu
:

“(...) Promotora:

A senhora lembra do que aconteceu na ocasião?
Leila:

Sim, ele tinha ficado uns dois dias fora de casa e eu tinha ido para a casa da minha tia
Ademilsa
, nessa época eu estava morando em outro bairro, aí a gente... era assim, final de semana, aí a gente foi numa
,
é assim, tem a casa da mãe do
Valdivan
, aí tem uma vizinha, a gente estava na outra casa,
duas casas
depois. Aí ele apareceu na casa da mãe dele e eu fui
,
a
í
ele veio para pedir a chave da casa e eu falei que não ia dar a chave para ele enquanto eu não tirasse minhas coisas de lá de dentro, aí ele pegou e saiu, quando ele voltou ele me chamou e desferiu duas facadas aqui na costela.
Promotora:

A senhora estava separando dele?

Leila:
Sim.
Promotora:

Ele queria a chave para que? Por que a senhora tinha medo de dar a chave para ele?
Leila:
Porque depois que eu
casei
com ele que eu fui descobrir que ele era dependente químico, e ele já estava
sumido
dois dias, e ele queria a chave e eu falei que eu ia dar a chave para ele quando eu tirasse minhas coisas de dentro da casa, a
í
eu dava a chave para ele, foi quando ele foi lá na mãe dele e pegou a faca e veio me chamou e já me deu duas facadas na minha costela.
Promotora:

Quando ele pediu a chave e a senhora disse que não ia dar, vocês chegaram a discutir ou ele ficou quieto?

Leila:
Não, ele ficou quieto e virou as costas e foi lá para a mãe dele.
Promotora:

A senhora sabe dizer se ele demorou na mãe dele ou foi rápido?
Leila:
Menos de cinco minutos.
Promotora:

Quando ele voltou, ele chamou a senhora, a senhora saiu novamente na rua?
Leila:
É.
Promotora:

Ele mostrou que estava armado com uma faca ou a faca estava escondida?

Leila:
A faca estava escondida, quando ele chegou perto de mim ele pegou a faca e desferiu o golpe em mim.
Promotora:

Ele chegou a segurar a senhora para atacar com a faca ou não segurou a senhora para dar a facada?
Leila:
Ele segurou o meu braço, aí ele deu a facada.
Promotora:

Chegou a acertar a senhora ou não?
Leila:
Pegou em cima do osso da costela, aí foi chamado o SAMU, eu fui para o pronto socorro, tudo essas coisas.
Promotora:

Ele deu duas facadas, por que ele não continuou esfaqueando?
Leila:
Porque a minha tia saiu de dentro e ela estava com uma garrafa de cerveja na mão, aí ela pegou
e tacou em direção dele e ele saiu correndo aí todo mundo que estava na casa saiu correndo atrás dele.
Promotora:

Seu primo foi atrás dele, o seu tio também foi?
Leila:
Foi, foi meu primo, minha tia, meu tio e os donos da casa que estavam lá.
Promotora:

Ela chegou a acertar a garrafa nele ou jogou de longe?
Leila:
Não, tipo assim, quando ele deu (a facada), que aí ela gritou que ele viu, ela armou para jogar a garrafa ele já saiu correndo na rua.
Promotora:

Se ela não tivesse aparecido, o que teria acontecido?
Leila:
Ah, eu creio que ele tinha continuado me furando.
Promotora:

A segunda facada acertou a senhora também ou foi só uma que acertou?

Leila:
Então, foi assim, é duas, mas as duas, tipo assim, uma pegou mais fundo que foi em cima da costela, e a outra foi mais superficial assim, só na carne mesmo.

Promotora:

A senhora levou ponto, teve que ser operada, o que aconteceu com a senhora?

Leila:
Então, eu fui levada pelo SAMU no Pronto Socorro, chegou lá eles bateram o raio x para ver se tinha dado alguma fratura na minha costela, com o ‘
lavanco
’ da faca né, aí eles só fizeram o curativo e me liberaram.
(...)

Promotora:

A senhora ficou sem poder trabalhar em casa, cuidar dos seus afazeres?
Leila:
Então, eu passei uns dias dolorida, mas continuei indo para o serviço.
(...)
Promotora:

Quando ele estava segurando a senhora pelo braço e esfaqueando, a senhora conseguiu gritar e pedir socorro?
Leila:
Eu gritei, que aí foi quando a minha tia saiu e veio.
(...)
Promotora:
A senhora foi pega inesperadamente, a senhora não esperava que ele fosse atacar a senhora?

Leila:
Não, eu não imaginava que ele ia atacar.

Promotora:
Depois desse episódio a senhora voltou a ter contato com ele ou não?
Leila:
Voltei, isso aí foi em 2012, voltei,
a
í
quando foi em 2014 que eu separei dele definitivamente.

Promotora:
A senhora viveu quanto tempo com ele no total?
Leila:
Sete anos.
Promotora:

Ele era violento antes de tentar matar a senhora ou foi só nesse dia?

Leila:
Não, ele sempre foi violento.
Promotora:

Ele tentou matar a senhora, ele voltou a ficar violento?
Leila:
Então, ele continuou, mas aí quando foi em 2014 que ele foi preso, porque tinha um mandado de prisão sobre esse assunto que ele foi preso aí eu separei dele, aí eu acho
que eu fiz até outro B.O. que foi quando eu estava morando com a minha tia, ele entrou dentro da casa da minha tia, arrombou a porta e tentou me matar de novo. A
í
dessa vez para cá eu nunca mais voltei com ele.
Promotora:
Depois de 2014, quando ele fez isso, ele voltou a praticar algum ato contra a senhora ou ele está quieto?
Leila:
Então, depois desse tempo eu me afastei, bloqueei ele em rede social, troquei meu chip, mudei de lugar, aí ele não entrou em contato não. Eu
vi ele
umas
duas vezes
mas foi de longe, e no fórum, na outra audiência que teve, que foi cancelada.

Promotora:
A senhora tem medo dele ou não?
Leila:
Eu tenho.
Promotora:

Segunda tentativa?
Leila:
Depois da segunda, porque ele fez a primeira aí pediu perdão, essas coisas que as vezes a gente se permite passar, e aí depois que ele fez isso, a gente vê a vida dele só desandando, ele saber que hoje eu construí a minha vida, que hoje eu tenho uma família, eu vou ser sincera, eu tenho medo se ele estiver num ambiente e eu estar no mesmo ambiente que ele
(...)
”.

Corroborando a versão apresentada pela vítima, a
Sra.
Ademilsa
Gomes Ribeiro
,
testemunha ocular dos fatos, ao ser ouvida perante a autoridade policial, relatou de forma clara e precisa como tudo aconteceu, nos seguintes termos:

“(...) QUE a respeito dos fatos ora em apuração, informou que dia 11/03/2012, por volta das 20:00 horas, estava em uma residência próxima a residência de VALDIVAN onde ocorria uma reunião de amigos, juntamente com LEILA; QUE pouco depois, VALDIVAN foi até a presença de LEILA com a desculpa de pegar as chaves da residência em que moravam, provavelmente incomodado por LEILA estar se divertindo com os amigos, inclusive a declarante informa que viu a faca em sua cintura; QUE assim que LEILA disse que não entregaria as chaves, já que no imóvel também estavam seus pertences, a declarante viu o momento em que VALDIVAN pegou a faca que estava em sua cintura e deu um golpe nas altura da costela e, na sequência, deu vários murros no olho da vítima; QUE a faca não causou ferimento maior em LEILA porque, no momento em

que ele deu o primeiro murro em LEILA,
esta
se desequilibrou e começou a cair para trás, instante em que ele deu o golpe com a faca em suas costelas; QUE tudo ocorreu muito rápido, sendo que assim que viu as agressões, a declarante correu para próximo de LEILA, instante em que VALDIVAN saiu correndo e deixou o local; QUE acrescenta que VALDIVAN foi encorajado a ir até LEILA por sua mãe NAIR, que ficava
a
todo momento provocando a vítima; QUE informa que VALDIVAN sempre foi bastante agressivo com LEILA e, por não aceitar a separação, provocou a
situação ora citada; QUE VALDIVAN continua procurando por LEILA, o que a deixa bastante temerosa do que pode lhe acontecer, já que ele continua fazendo uso de entorpecente; (...)”

Ademais, vale mencionar o
depoimento do tio da vítima,
Benjamin Gomes Rodrigues
,
prestado em juízo, ocasião em que ele confirmou a tentativa de homicídio e relatou o que presenciou. Em suas palavras, contou que viu a sobrinha machucada e que, depois do ocorrido, chamaram o SAMU, que a levou para o hospital. Disse ainda que o apelante fugiu do local logo após o fato.

Ao ser questionado sobre a versão apresentada por
Valdivan
, de que teria agido em defesa própria porque a vítima, a esposa e o próprio
Benjamin
o estavam agredindo, o depoente negou categoricamente, afirmando que isso era mentira, pois em nenhum momento o agrediu, ouvindo as pessoas comentarem que o réu tinha esfaqueado
Leila
e saído correndo a pé.

Dessa forma, a tese defensiva de ausência de
animus necandi
, sustentando que o recorrente teria desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, não se sustenta de forma inequívoca diante do conjunto probatório coligido até o momento, o qual revela indícios suficientes de que a conduta do apelante ultrapassou os limites de uma simples desistência voluntária.

A vítima
Leila Gonçalves
, ao ser ouvida em juízo sob o crivo do contraditório mais de uma década após os fatos, manteve-se
firme, coerente e segura

em relação à versão inicialmente apresentada, relatando que, após se recusar a entregar a chave da residência, o recorrente
afastou-se momentaneamente e retornou em seguida já portando uma faca
, que mantinha escondida, ocasião em que
a segurou pelo braço e desferiu os golpes
, tendo o ataque cessado
somente após a intervenção de sua tia,
Ademilsa
, que ameaçou arremessar uma garrafa contra o agressor, momento em que ele fugiu do local.

De igual modo
,

o
Laudo Pericial no
1.9067.2.2012.29602-01, constitui elemento técnico para a comprovação da materialidade delitiva, porquanto corrobora de maneira objetiva e imparcial a narrativa apresentada pe
la vítima, evidenciando não apenas a gravidade, mas também a profundidade da lesão sofrida (corte em região vital –
tórax
– perto do coração)
.

No caso em apreço, o laudo pericial registrou minuciosamente as agressões sofridas pela vítima, descrevendo de forma técnica as lesões constatadas e concluindo pela existência de vestígios compatíveis com lesão corporal de natureza inciso. Confira-se:

“
IV- DESCRIÇÃO:

Hematoma na região orbitária esquerda e lesão cortante de 1,0cm na
pela
na
região torácica esquerda.

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

As lesões encontradas são compatíveis com o histórico da
pericianda
.

VI- CONCLUSÃO:

Lesões provocadas por instrumento contundente e cortante.
”

Ainda que o laudo, por si só, não seja suficiente para comprovar cabalmente a autoria ou a intenção homicida, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, o conjunto probatório, integrado pelas declarações da vítima,

pelos depoimentos
das
testemunhas e
pelo
material
técnico
produzido,
fornece elementos

suficientes para a

pronúncia
.

Ademais a
narrativa
apresentada pela
vítima
afasta
, ao menos para fins de pronúncia, a tese de desistência voluntária, pois indica que a interrupção da execução delitiva não se deu por um ato volitivo do agente, mas sim por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a intervenção de terceiro. A configuração da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, parece, portanto, a mais plausível neste momento processual.

A
lém
disso
,
a alegação de que o posterior reatamento do relacionamento amoroso descaracterizaria o dolo homicida não se sustenta, sendo notório e comum, no ciclo da violência doméstica, que ocorram fases de arrependimento e reconciliação após episódios de agressão, o que, embora relevante para a compreensão da complexa dinâmica relacional, não possui o condão de apagar retroativamente a intenção do agente no momento da conduta criminosa. A análise do elemento subjetivo deve se ater ao instante da ação, e os elementos constantes dos autos, como a utilização de arma branca em região vital do corpo (tórax) e a cessação da agressão apenas mediante intervenção externa,
as
quais
f
ornecem
indícios suficientes da presença do
animus necandi
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, na fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio
pro

societate
, de modo que basta a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade para o prosseguimento da ação penal, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas quanto ao dolo homicida (
AgRg
no
AREsp
n. 1.507.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 12/9/2019.).

C
o
ncomitantemente
,
não
merece prosperar
a tese
defensiva de
desclassificação da
imputação para o
delito de
lesão
corporal.

Nessa conjuntura
, é
fulcral
ressaltar que a
desclassificação, nesta fase processual, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a ausência da intenção de matar se revela de forma patente e incontroversa. Havendo qualquer elemento que aponte para o dolo homicida, ainda que eventual, a competência para dirimir a controvérsia é do Tribunal do Júri.

No caso concreto, diversos fatores indicam, ao menos em tese, a presença do
animus necandi
.
A utilização de instrumento letal (faca), a região do corpo atingida (torácica, próxima a órgãos vitais) e a dinâmica da agressão (ataque súbito após uma recusa da vítima) são circunstâncias que, somadas, não permitem afastar de plano a intenção de matar.

Nessa senda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também orienta que, tratando-se de crime doloso contra a vida, eventual dúvida quanto ao real propósito do agente deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri (N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025).

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca que afaste os indícios mínimos de
animus necandi
, mostra-se acertada a decisão de pronúncia, não havendo fundamento legal para a desclassificação da imputação ou retirada da competência do Tribunal do Júri.

Portanto, diante da robustez do acervo probatório e da inexistência de prova inequívoca a afastar os indícios de autoria e de
animus necandi
, mostra-se acertada a manutenção da decisão de pronúncia, sendo inviável o acolhimento do pleito de
defensivo
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo recorrente, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que o artigo elencado pela Defesa e relacionados com a tese sustentada no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
recorrente
VALDIVAN GOMES RODRIGUES DE
SOUZA
e
,

no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025